Tribunal: STF
Processo: HC 251580
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo regimental interposto tempestivamente pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus (edoc. 10). 



    Em suas razões, o recorrente ratifica os termos da inicial e pugna pela reconsideração do decisum, especialmente sobre o argumento de que a prisão do paciente, eis que decretada por juízo absolutamente incompetente, nos termos seguintes:  



    “HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIL. CRIME PRATICADO EM CONCURSO COM POLICIAL MILITAR. FLAGRANTES ILEGALIDADES DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA DECISÃO MONOCRÁTICA E VIOLAÇÃO AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA ESTABELECIDOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REFLEXOS NA PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DO PACIENTE. Tese Jurídica. A jurisprudência é no sentido da impossibilidade de conhecimento do habeas corpus se a decisão monocrática do Ministro do STJ não foi atacada através do pertinente agravo regimental para decisão do Colegiado. Todavia, no caso em tela, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais NÃO foi intimado daquela decisão monocrática do Ministro do STJ. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ora impetrante, NÃO foi intimado da decisão monocrática que indevidamente reconheceu a competência da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais para processar e julgar civis, bem como para decretar sua prisão, em afronta aos limites constitucionais de competência, exceção que torna inaplicável a jurisprudência abraçada na decisão ora agravada, impondo-se o regular processamento do recurso e a concessão da ordem de habeas corpus para sanar grave constrangimento ilegal contra o paciente”. (edoc. 11) 



    Nesses termos, pugna pela “consequente concessão da ordem de habeas corpus, com a declaração de incompetência da Justiça Militar Estadual para julgar civis e a remessa do caso à Justiça Comum Estadual”. (edoc. 11, p. 5)



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do agravo regimental, ou pela concessão da ordem de ofício, nos seguintes termos:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA JULGAR CIVIL POR CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO EM CONCURSO COM MILITAR, CONTRA PATRIMÔNIO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ARTIGO 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 9º, III, ‘A’, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, E DA SÚMULA 298/STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO. PACIENTE QUE SE ENCONTRA PRESO PREVENTIVAMENTE POR AUTORIDADE JUDICIAL INCOMPETENTE. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL, OU PELA CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO”. (edoc. 17)  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte. 



    Todavia, entendo ser o caso de concessão de ordem de ofício. Explico.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime descrito no art. 155, §1º e §4º, inciso IV, do Código Penal, pois, na companhia de 3º SGT da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais “subtraiu armas (inclusive de uso restrito, como fuzis), munições e equipamentos” guardados no quartel da Polícia Militar em Muzambinho/MG. 



    O Juízo de direito de Muzambinho/MG, ao receber representação da autoridade policial voltada à prisão preventiva do paciente, declinou da competência, porquanto entendeu que os fatos envolveram patrimônio da Polícia Militar praticados por um de seus integrantes, remetendo os autos à Justiça castrense. Recebido o expediente pela Justiça Militar, suscitou então o juízo da Auditoria Militar Estadual de Minas Gerais, perante o STJ, conflito de competência, destacando não poder processar e julgar civis. 



    No Superior Tribunal de Justiça, a questão foi dirimida no Conflito de Competência nº 207.210/MG, da relatoria do Ministro Relator Joel Ilan Paciornik, que assentou a competência do Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais, nos seguintes termos:  



    “(...)



    De início, destaco que o Supremo Tribunal Federal – STF e o Superior Tribunal de Justiça – STJ possuem entendimento uníssono de que compete à Justiça Militar o julgamento de crime militar impróprio – previsto tanto na legislação castrense quanto na legislação comum – praticado por civil em detrimento da administração militar ou do patrimônio militar. 



    No mesmo sentido, os precedentes da Corte Superior de Justiça orientam-se no sentido de que a competência para a apuração de crime contra o patrimônio praticado por civil será definida dependendo do titular da propriedade do bem, em outras palavras, a competência será da Justiça Comum, se o patrimônio pertencer a particular e a competência será da Justiça Castrense, se o patrimônio for de propriedade militar, levando-se em conta também se o local dos fatos é sujeito à administração militar. 



    Na hipótese dos autos, está configurado o crime militar, nos termos do art. 9º, inciso III, alínea I, "a", do Código Penal Militar. Ainda que praticado por civil, extrai-se dos autos que o furto ocorreu nas dependências do Quartel da Polícia Militar de Muzambinho e os objetos subtraídos pertenciam ao patrimônio da administração militar. 



    Assim, a competência para processamento e julgamento do feito é da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais”. (edoc. 7, p. 2, grifamos) 



    Com efeito, nos termos do art. 9º, inciso III, alínea I, "a", do Código Penal Militar, está configurado o crime militar, pois o furto ocorreu nas dependências do Quartel da Polícia Militar de Muzambinho e os objetos subtraídos pertenciam ao patrimônio da Administração Militar. Confira-se:  



    “Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: 



    III – os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos: 



    a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar; 



    b) em lugar sujeito à administração militar, contra militar da ativa ou contra servidor público das instituições militares ou da Justiça Militar, no exercício de função inerente ao seu cargo; (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)  



    Contudo, da leitura do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal (na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004), se depreende que compete à Justiça Militar Estadual apenas o julgamento de militares dos Estados, sem abrir espaço à compreensão de que civis, em qualquer situação, possam ser processados na Justiça especial. Confira-se.  



    “Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. 



    (...)



    § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças”.  



    Desse modo, constata-se flagrante ilegalidade no tocante à prisão preventiva do paciente decretada pelo Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais, autoridade absolutamente incompetente para julgá-lo, nos termos do artigo 125, §4º, da Constituição Federal.



    Corroborando esse entendimento, o parecer da Procuradoria-Geral da República, do qual destaco os seguintes trechos:   



    “(...) 



    No mesmo sentido, outro julgado do Superior Tribunal de Justiça, no qual ficou assentado que “A Justiça Militar estadual, cuja competência é definida na Constituição Federal de 1988, possui competência exclusiva para julgar os crimes militares praticados por policiais e bombeiros militares. Conforme a doutrina majoritária em matéria criminal, diante dessa restrição feita pelo constituinte, a Justiça Castrense dos Estados não julga crimes praticados por civil, ainda que este atente contra as instituições militares ou contra militares no exercício das suas funções” (HC n. 551.130/PR, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 25/3/2020, grifo nosso). 



    Em ambos os precedentes, o STJ entendeu aplicável o teor de sua Súmula 53 (“Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar civil acusado de prática de crime contra instituições militares estaduais”).



    (...)



    É de se ressaltar, ainda, que, à hipótese dos autos, não se aplica o teor da Súmula 298/STF (“O legislador ordinário só pode sujeitar civis à Justiça Militar, em tempo de paz, nos crimes contra a segurança externa do país ou as instituições militares”), pois esta, aprovada em dezembro de 1963, somente abarca situações de civis que pratiquem crimes, em tempo de paz, contra as instituições militares da União. 



    Do mesmo modo, os autos não correspondem à discussão travada no curso da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 289/DF, a qual se restringe à possibilidade de civis serem julgados pela Justiça Militar da União, não pela Estadual. 



    Deste modo, feitas as considerações acima, verifica-se flagrante ilegalidade, visto que o paciente se encontra preso preventivamente por decisão do Juízo de Direito Titular da 1ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais, autoridade que não tem competência para a sua decretação ou para o processamento da ação penal contra ele instaurada. 



    Ainda que o conhecimento da presente ação mandamental encontre óbice processual – por se voltar contra decisão monocrática transitada em julgado e proferida por Ministro do STJ –, o paciente está sofrendo coação ilegal em sua liberdade de locomoção, o que, nos termos do artigo 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal, permite que a ordem de habeas corpus seja concedida de ofício, ao passo que os autos originais sejam, também, remetidos ao juízo competente. 



    Por todos os motivos expostos, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL pugna pelo provimento do agravo regimental, ou pela concessão da ordem de habeas corpus, de ofício”. (edoc. 17, p. 13-17, grifamos) 



    Nessa conformidade, penso ser o caso de se conceder a ordem de ofício, para reconhecer a incompetência da Justiça Militar Estadual para julgar civis e determinar a remessa imediata dos autos à Justiça Comum que, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção da prisão preventiva do paciente.



    Nesses termos, julgo prejudicado o agravo regimental interposto (edoc. 11)



    Dê-se ciência do teor da decisão ao Superior Tribunal de Justiça e ao Juízo da 1ª Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais, para que adotem todas as providências necessárias ao pronto cumprimento desta decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente